Tribunal: STF
Processo: RE 100443
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO. PREÇO VIL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS QUESTÕES
RELATIVAS AOS ARTIGOS DO CÓDIGO CIVIL E DA LEI 6.404/76 INVOCADOS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 330, I, "IN FINE", DO
C.P.C., TENDO EM VISTA AS CIRCUNSTANCIAS DE FATO EM QUE SE BASEOU O
ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.